Tribunal: TJES
Processo: 0001337-32.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001337-32.2017.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNEI NUNES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada as elementares do crime de roubo consistentes na grave ameaça e violência à pessoa. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001337-32.2017.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNEI NUNES DE ALMEIDA
Advogado(s) do reclamante: WERICA BRUNELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
EDNEI NUNES DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, às fls. 89/92 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6561410
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6561410
), o seguinte:

[...] no dia 13/05/17, por volta de 18:00hs, na localidade de Vila Pontões, Zona Rural de Afonso Cláudio, ora o denunciado, agindo com emprego de violência e grave ameaça, com o uso de uma faca, subtraiu para si a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) da vítima Sebastião Leandro Davel.

De acordo com as declarações prestadas pela vítima, no dia dos fatos, por volta das 18h, adentrou em sua residência um indivíduo com o rosto tapado, vestindo roupa escura, de aproximadamente 1,65m de altura, pedindo dinheiro.

Uma vez negado o dinheiro pela vítima, o denunciado foi pra cima desta portando uma faca e posteriormente entraram em luta corporal, ocasião em que ela foi lesionada na mão esquerda, ombro e olho esquerdo e, em seguida, foi obrigada a entregar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), que estava no bolso de sua calça, ao denunciado.

[...]

Pelo exposto, o denunciado
EDNEI NUNES DE ALMEIDA
incorreu na figura típica prevista no
Código Penal, art. 157 §2º, inciso I
. [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.
Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 155, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08 e do
Prontuário Médico de fls. 45/
45-verso
, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6561410
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
EDNEI NUNES DE ALMEIDA
,
nas duas oportunidades que fora ouv
ido (
fl.
14

e mídia
acostada na fl.
54
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6561410
),
confessou

que
no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, foi até a residência da vítima Sebastião Leandro Davel, ocasião em que,
depois de pedir dinheiro para a vítima, a empurrou,
vindo a subtrair a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Registro ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações da sua companheira, a Srª Eliane Alves Carvalho, que ao ser ouvida em juízo
(
mídia
acostada na fl.
54

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6561410
)
, afirmou o seguinte:

[...]: que se recorda dos fatos; que ficou sabendo do ocorrido após o fato; que ficou sabendo que alguém havia adentrado a residência da vítima; que o acusado afirmou ter sido o autor da subtração; que a declarante o orientou a prosseguir até a delegacia; que no dia dos fatos a declarante não estava em casa; que nos dias em que a acusado bebida, a declarante não permanecia em casa; que a época a acusado era usuário de drogas; que a acusado responde a outros processo criminais; que a declarante convive com o acusado há 10 anos; que a acusado não forneceu detalhes do crime; que a acusado contou a declarante que havia chegado na residência da vítima, e subtraiu valores em dinheiro, ocasião em que a declarante disse que a acusado deveria se entregar; que a acusado subtraiu cerca de R$ 600,00; que não sabe dizer se o dinheiro foi devolvido; que a declarante compareceu a delegacia junto com o acusado, espontaneamente. [...]. (trecho transcrito das alegações finais ministeriais).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante pratic
ou o crime
previsto no artigo
15
7
,
caput
,
do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

Consequentemente, restando d
evidamente comprovado o emprego de violência
para consumação da subtração
, inviável
o acolhimento da pretendida
desclassificação para
o crime
previsto no artigo 155, do Código Penal.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

4. Restou configurada a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pela prova testemunhal, que comprovam que o réu utilizou uma estaca de madeira pontiaguda para exigir a entrega do veículo, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação para furto.
5. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade de forma escorreita pelo fato crime de ter sido cometido próximo ao repouso noturno na casa habitada, inclusive, por criança. Pena-base mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000017-79.2022.8.08.0062; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; DJES 12/12/2023).

1. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ. 3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)